Tribunal: TJMT
Processo: 1000570-12.2022.8.11.0035
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000570-12.2022.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADELVAN DE ALMEIDA - CPF: 142.821.941-20 (APELADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), CELSO ROBERTO DE MIRANDA RIBEIRO JUNIOR - CPF: 000.679.062-30 (ADVOGADO), GILVAN MELO SOUSA - CPF: 580.714.233-00 (ADVOGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADELVAN DE ALMEIDA - CPF: 142.821.941-20 (APELANTE), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1000570-12.2022.8.11.0035

APELANTES: BANCO PAN E ADELVAN DE ALMEIDA

APELADOS: BANCO PAN E ADELVAN DE ALMEIDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATO LEGÍTIMO – CONSTATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR E VALOR ACEITO PELO CORRENTISTA – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

1 - Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado através do crédito/numerário disponibilizado na conta do autor e tendo este aquiescido com o referido valor, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.

2 – Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível e adesivo interpostos por
BANCO PAN e ADELVAN DE ALMEIDA
, contra a sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Materiais e Morais
,
que
julgou procedente
os pedidos do autor, nos seguintes termos:

“[...]
para
DECLARAR
a inexistência da relação jurídica entre as partes no que se refere ao contrato 3081087110 e dos descontos oriundos do mencionado contrato no benefício previdenciário da parte autora.

Por conseguinte,
CONDENO
a parte requerida à restituição dos valores descontados no benefício previdenciário da parte autora, na forma simples, com juros de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto,
DESCONTADO
o valor de R$ 766,76 (setecentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos) corrigidos monetariamente pelo INPC desde o depósito em favor da parte autora (05/11/2015).
Fica autorizada a compensação de valores, desde já.

CONDENO
a parte requerida ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês, desde o evento danoso (05/11/2015), e correção monetária pelo INPC a partir da publicação da sentença.

Em razão da sucumbência recíproca,
CONDENO
as partes na proporção de 50% para cada uma, no pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que
FIXO
em 10% sobre o valor da condenação ou se tratando de valor irrisório sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafos 2o e 8o, do CPC.

SUSPENDO
a exigibilidade, caso a parte esteja amparada pelos benefícios da gratuidade, nos termos do 98, §3o, do CPC.

Por via de consequência,
CONFIRMO
a antecipação de tutela anteriormente concedida [...].”
(Sic. ID no 320161973)

Em seu recurso, preliminarmente argui o requerido a
prescrição do direito de ação do autor, consoante termos do artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil.

No mérito, sustenta o
desacerto da sentença, por entender que o apelado
não comprovou a existência de qualquer dano a ensejar a presente indenização, visto que totalmente legítimo o contrato em discussão.

Alega
que não hipótese não há falar em repetição de indébito, porquanto não houve má-fé de sua parte e tampouco condenação em indenização por dano moral ao autor, uma vez que não
houve comprovação nos autos de abalo à honra ou imagem que justifique a concessão da referida verba, pelo que pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença nos citados tópicos.

Alternativamente, requer a redução do valor relativo ao dano moral com a incidência dos juros a partir do arbitramento.

Já o autor/aderente, alega
que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços pelo apelado, razão pela qual entende que faz jus: a) à repetição de indébito em dobro; b) a majoração dos danos morais para o pedido inicial de R$ 10.000,00, bem como dos honorários advocatícios para 20%; c) a compensação seja pelo valor nominal, sem qualquer atualização e, d) a condenação do requerido em litigância de má-fé.

As contrarrazões do autor encontram-se no ID no
320161987,
pelo desprovimento do apelo do requerido.

Sem contrarrazoes pelo requerido.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA

Arguiu o banco requerido/apelante que ocorreu a prescrição do direito de ação do autor/apelado, posto que
os descontos questionados tiveram início em 11/2015 e somente em 13/07/2022 foi ajuizada a presente ação.

No entanto, primeiramente tem-se que analisar a relação jurídica na ação, para que somente após se defina qual o prazo prescricional aplicável ao caso, bem como, se operou ou não, a prescrição.

Desta feita, relego a apreciação da prejudicial à análise do mérito recursal.-

VOTO – MÉRITO

Quanto ao mérito, e
xtrai-se dos autos que o autor
ADELVAN DE ALMEIDA
ajuizou
ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Materiais e Morais
, em face do
BANCO PAN S.A
, aduzindo que é aposentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, sendo que foi surpreendido ao analisar o documento fornecido pelo INSS denominado “Consulta de Empréstimo Consignado”, visto que constava o empréstimo no valor de R$ 766,76, relativo ao contrato no 3081087110, firmado em 04/11/2015, o qual inclusive já havia sido descontado o valor de R$ 1.548,00 relativo às parcelas contratadas.

Sustentou que não assinou e tampouco autorizou alguém a contratar empréstimo consignado perante o requerido, motivo pelo qual ajuizou a ação acima mencionada, visando a suspensão dos descontos consignados no seu benefício (INSS), sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência da relação jurídica, repetição de indébito em dobro atualizado e indenização por dano moral.

Em sua defesa (ID no 320161864), o requerido
sustentou a legitimidade do contrato no
3081087110
, bem como dos descontos, visto que de devidamente contratado em 05/112015, no valor de R$ 766,76 papara pagamento em 72 parcelas de R$ 21,50.
P
ugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Luiz Antônio Muniz Rocha.

Inconformados, recorreram ambas as partes.

Por guardarem relação entre si, os recursos serão analisados conjuntamente de acordo com
a ordem cronológica das matérias.

Pois bem.

Do contrato

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2o e 3o, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de demonstração de fato negativo.

In casu
, como o autor nega veementemente as contratações em discussão, incumbia ao banco requerido a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, a despeito de a perícia grafotécnica realizada nos autos ter comprovado que as assinaturas constantes do contrato de empréstimo – Cédula de Crédito Bancário no 308108711-0 em discussão
“[...] NÃO PARTIU DO PUNHO CALIGRÁFICO do Autor
[...].”
(Sic. ID no 320161960 - Pág. 39)
, verifica-se que o requerido se desincumbiu de seu ônus probatório.

Isto porque, basta uma singela análise da petição inicial, bem como da impugnação à contestação de
ID no 320161389 e 320161874, para constatar que o autor não nega em nenhum momento o recebimento do crédito do valor de R$ 766,76 relativo ao contrato em discussão em sua conta bancária,
consoante comprovante (TED) de ID no
320161867, ou seja, nos exatos termos da peça contestatória do requerido.

Aliás, nesse sentido, bem consignou o douto magistrado singular,
in verbis
:

“[...]

a parte requerida comprovou que disponibilizou na conta da parte autora o importe de R$ 766,76 (setecentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos), em 05/11/2015, conforme TED de ID 104709583

e extrato apresentado ao ID 160236637, motivo pelo qual deve ser realizada a compensação de valores

[...].”
(Sic. ID no 320161973).

À vista disso, verifica-se que o autor não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que não recebeu o citado valor, bem como apresentar alguma contraprova de eventual indício de fraude em ralação ao comprovante (TED) apresentado e tampouco eventual vício de consentimento.

Como é cediço, em tais casos, ou seja, com a apresentação da prova dos créditos dos valores pelo requerido –, cabia à parte mutuaria/autora a produção da contraprova a fim de provar que o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (comprovado pelo requerido) não existiu.

No caso, como o autor não o fez e restou claro que
aquiesceu
com o valor creditado na sua conta, visto que só dignou em ajuizar a presente ação (13/07/2022) depois de decorridos mais de sete anos do crédito (
05/11/2015)
, não há falar-se em ausência de contratação, uma vez que
se afigura válido e eficaz os contratos firmados entre as partes.

Aliás, nesse sentido, nos esclarece Carlos Roberto Gonçalves, que
o mútuo feneratício é

"
[...]
contrato real e unilateral, que se perfaz com a entrega da coisa emprestada
“[...]".
Assim
, “[...]
uma vez efetuada a tradição nada mais cabe ao mutuante, recaindo as obrigações somente sobre o mutuário
[...]".
Portanto
, “[...]
a falta de contrato, defendida pelo Apelado, não é fundamento suficiente para desobrigar o mutuário de efetuar a retribuição pecuniária
[...].”

(GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. V. 3: Contratos e atos unilaterais. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2012).

Ademais, aplicável ao caso
, o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual
“[...] não se deve decretar a nulidade do ato quando este não houver gerado prejuízo para as partes e tiver alcançado sua finalidade [...].”

(REsp n. 873.043/RS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 27/9/2007, DJ de 22/10/2007, p. 362.)

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas na folha de pagamento/benefício do autor, de modo que não há falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LIMITE DE CRÉDITO PARA EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
– IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO QUANTO À CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO –
CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - VALOR ACEITO PELA AUTORA – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado através do crédito/numerário disponibilizado na conta da autora e tendo esta aquiescido com o referido valor, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. [...].
”
(TJMT –
RAC. No 1000679-63.2020.8.11.0013 -
RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 19/04/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EFETIVAMENTE CONTRATADO.
RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA. DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE FRAUDE AFASTADA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO.

1. Reforma-se a sentença que julgou procedente o pedido de declaração de nulidade de empréstimo consignado mencionado na inicial, bem como todos os demais pleitos dele consequentes (indenização por dano moral e repetição do indébito), quando efetivamente demonstrada nos autos a contratação e a respectiva disponibilização do produto do mútuo na conta bancária do autor, reputando-se, portanto, válida a relação jurídica que existiu entre as partes, afastando-se, via de consequência, a alegação de fraude.

2. Recurso provido. ”

(
TJMS
. Apelação Cível n. 0830182-88.2021.8.12.0001, Campo Grande, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Sérgio Fernandes Martins, j: 26/09/2022, p: 29/09/2022)

Destarte, comprovado pelo requerido/apelante a contratação do empréstimo consignado através do crédito/numerário disponibilizado na conta do autor e tendo este aquiescido com o referido valor, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria, pelo que merece reforma a decisão recorrida.

Ante o exposto,
dou provimento
ao apelo do requerido para reformar a sentença singular e julgar improcedente a
ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Materiais e Morais
.

Julgo
prejudicado o recurso adesivo interposto pelo autor.

No mais, condeno a parte autora/apelada ao pagamento da integralidade da verba de sucumbência, com a fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor atribuído à causa,
ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão da autora ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025